Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714197-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME APELADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME, SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================ Vistos, etc. Consta nos autos a notícia de que o réu revel SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, teria tido suspensa sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Não obstante, após a publicação da r. sentença, o réu compareceu aos autos e, em causa própria, interpôs o recurso de apelação acostado no ID 40268606. Com efeito, dispõe o art. 4o da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil): “Art. 4o São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.” Com fulcro no art. 10[1] e 932, III, do CPC[2], esclareça o réu/apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularidade de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 103, parágrafo único, do CPC[3] e art. 3o da Lei no 8.906/1994[4] e, consequentemente, sobre a admissibilidade do recurso por si interposto. Ainda nos termos do art. 10 do CPC, faculta-se ao autor/apelante, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. [4] Art. 3o O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator